Tribunal: TJBA
Processo: 0306186-46.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306186-46.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA registrado(a) civilmente como RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA registrado(a) civilmente como EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: LEDA DA COSTA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
INCIDENTE DE FALSIDADE
.
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
.
ASSINATURA NO CONTRATO NÃO RECONHECIDA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INÉRCIA DA PARTE R
EQUERIDA
EM EFETUAR O DEPÓSITO JUDICIAL DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
. JULGAMENTO ANTECIPADO.
SENTENÇA
QUE DECLAROU A PRECLUSÃO DA REALIZAÇÃO DA PROVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO
CONFIGURADO. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
IM
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
0306186-46.2016.8.05.0080
, oriundos da Comarca de
Feira de Santana/BA
, em que é Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
,
e Apelado

LEDA DA COSTA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL,
nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA